Tribunal: TJPA
Processo: 0800629-24.2021.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800629-24.2021.8.14.0103

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: LUIZ DE JESUS DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800629-24.2021.8.14.0103

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO (A): LUIZ DE JESUS DOS REIS

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo a declaração de inexistência de contrato bancário e a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a ordem de pagamento assinada comprova a validade do contrato de empréstimo consignado;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica de ofício;

(iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados;

(iv) saber se é possível a compensação de valores supostamente creditados ao autor;

(v) saber se o valor da indenização por danos morais é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura impugnada no contrato e na ordem de pagamento não foi autenticada, e a prova do recebimento do valor alegado não foi cabal, nos termos do Tema Repetitivo 1061/STJ.

4. O banco não requereu a produção de prova pericial no momento oportuno, inexistindo cerceamento de defesa.
5. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente só é cabível em relação aos valores cobrados a partir de 31/03/2021, conforme modulação do EAREsp 676.608/RS do STJ.

6. Não comprovado o recebimento do valor de R$ 711,74 pelo consumidor, é incabível a compensação de valores.
7. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é razoável e proporcional, considerando os precedentes da Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação de empréstimo consignado impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema 1061/STJ.
2. A ausência de requerimento de prova pericial impede a alegação de cerceamento de defesa pela parte que detinha o ônus probatório.

3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se apenas aos valores descontados a partir de 31/03/2021, conforme modulação de efeitos definida no EAREsp 676.608/RS-STJ.

4. Inexistindo prova do efetivo recebimento de valores, é incabível a compensação de valores supostamente disponibilizados."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno para modular a forma de restituição do indébito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 580406405 e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

A ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO. AUTENTICIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. SÚMULA 479/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ESTIPULADA EM PATAMAR EXCESSIVO (R$ 10.000,00). REDUÇÃO PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, MONOCRATICAMENTE.”

Inconformado, o banco agravante busca a reforma da decisão monocrática, articulando sua irresignação nos seguintes pontos centrais:

1.

Erro na Valoração da Prova e Validade Contratual: Sustenta que a decisão ignorou a existência de uma Ordem de Pagamento assinada, no valor de R$ 711,74, o que comprovaria o recebimento do crédito pelo autor e, consequentemente, a validade do negócio jurídico ou, no mínimo, o comportamento contraditório do consumidor.

2.

Cerceamento de Defesa: Alega que, diante da dúvida sobre a autenticidade da assinatura, o julgador deveria ter determinado, de ofício, a realização de perícia grafotécnica para a correta elucidação dos fatos, conforme faculta o art. 370 do CPC.

3.

Descabimento da Restituição em Dobro: Aduz que a devolução dobrada dos valores é indevida, pois a modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS, do STJ, determinou que a nova interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, só se aplica a pagamentos realizados após 30/03/2021, o que não seria o caso da maioria dos descontos.

4.

Necessidade de Compensação de Valores: Requer, caso mantida a nulidade do contrato, que o valor de R$ 711,74, supostamente disponibilizado ao autor, seja compensado com o montante total da condenação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do agravado.

5.

Excesso no Valor dos Danos Morais: Argumenta que a indenização, mesmo após reduzida para R$ 5.000,00, permanece excessiva e desproporcional, considerando o baixo valor das parcelas descontadas (R$ 20,00) e o fato de o autor ter, supostamente, se beneficiado do crédito.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

A controvérsia central do processo reside na validade de um contrato de empréstimo consignado. O autor alega que nunca celebrou tal negócio, afirmando que a assinatura no documento é falsa, o que resultou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Em contrapartida, o agravante defende a regularidade da transação, sustentando que o valor do crédito foi disponibilizado e recebido pelo autor, conforme comprovaria uma ordem de pagamento assinada.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

1. Da Validade Contratual e da Prova de Recebimento

O agravante insiste na tese de que a contratação foi legítima, amparando-se em uma suposta Ordem de Pagamento assinada pelo autor. Contudo, o argumento é falho.

A responsabilidade de comprovar a autenticidade da contratação é da instituição financeira, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ. Ocorre que, assim como a assinatura aposta no contrato principal (Id. nº 20251276) e a assinatura constante na referida Ordem de Pagamento (Id. nº 20251278) é visivelmente discrepante daquele presente nos documentos pessoais do autor (Id. nº 20251208) e na procuração outorgada (Id. nº 20251209).

Logo, a prova que o banco alega ter produzido para confirmar o recebimento do valor pelo consumidor padece do mesmo vício da fraude que macula o contrato principal. É temerário concluir que o autor se beneficiou de um valor com base em um recibo cuja assinatura ele também não reconhece e que, a olho nu, é distinta da sua. Portanto, não há prova cabal do recebimento do mútuo pelo agravado, sendo correta a declaração de nulidade do negócio.

Além disso, não se pode olvidar que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do CDC e consagra a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A decisão agravada colacionou jurisprudência deste E. Tribunal, a qual é corroborada pela jurisprudência a seguir:

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRESTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DO CONTRATO NÃO RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. TEMA 1061 DO STJ. CONTRATAÇÃO ILÍCITA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES E EM DOBRO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EVENTUALMENTE REALIZADOS APÓS 30/03/2021 Â¿ ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO PARADIGMA (EARESP 676 .608/RS). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal quanto a legitimidade de empréstimo que a autora afirma não ter contratado, bem como sobre a configuração de dano moral indenizável e a devolução, de forma simples ou em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da demandante. 2. A instituição bancária apresentou o contrato. Em réplica, a autora impugnou a assinatura constante no instrumento alegando ser diferente da aposta em sua carteira de identidade e na procuração, o que concluiu tratar-se de fraude, questionando também o fato de que os dados de origem do contrato serem de uma empresa sediada em Natal/RN lugar onde a autora nunca foi. 3. Nesse contexto, quando se contesta a autenticidade do documento, cabe à parte que o produziu o ônus de provar a sua autenticidade, esse mesmo entendimento encontra-se consolidado no STJ, diante do julgamento do Tema Repetitivo 1061. Portanto, caberia a parte ré provar a veracidade do documento, mas nada apresentou ou requereu a fim de comprovar a licitude da assinatura e consequentemente a contratação (art. 373, II, do CPC). 4. Quanto a restituição dos valores indevidamente descontados, as quantias debitadas no momento anterior a 30/03/2021 devem ocorrer na forma simples e em dobro a partir da data retrocitada, amparado no entendimento esposado pelo STJ (EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) e na modulação dos efeitos fixada neste acórdão paradigma a qual firmou a tese jurídica relativa à matéria, assim não merece reforma a sentença nesse ponto. 5. Quanto aos danos morais, estes são devidos, uma vez que a fraude no empréstimo consignado e os descontos irregulares no benefício foram comprovados, sendo o dano moral in re ipsa. 6. Sobre o quantum indenizatório, após análise dos autos, entendo que o montante a ser fixado no caso é de R$ 3.000,00 (três mil reais), visto que se mostra proporcional e razoável considerando a conduta, as consequências e o valor descontado, adequando-se aos precedentes desta Corte em casos análogos. 7. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Sentença reformada em parte. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso interposto pela Autora e dar-lhe provimento, bem como conhecer o apelo do Banco e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora (TJ-CE - Apelação Cível: 0200008-06.2022.8.06 .0090 Icó, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 05/06/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)”

“HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO AUTENTICIDADE CONTRATUAL. Decisão recorrida que deferiu a realização da perícia grafotécnica e determinou ao réu o pagamento dos honorários da expert. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do banco réu. Alegação de que cabe à parte autora, que requereu a prova, o pagamento dos honorários periciais. Não verificado. Inteligência do artigo 429, II, do CPC. Tratando-se de questionamento de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicação do Tema Repetitivo 1.061 do STJ. Precedentes do E. STJ e desta C. 37ª Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2131396-32.2024.8 .26.0000 Guararapes, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 20/05/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS ELETRÔNICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO POR FRAUDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. CASO EM EXAME 1. Ação em que beneficiário de aposentadoria por invalidez alegou a inexistência de contratos de empréstimo consignado que resultaram em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade e autenticidade dos contratos de empréstimo consignado, impugnados pelo autor; (ii) avaliar a responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pelo ônus da prova acerca da validade das assinaturas eletrônicas e dos contratos impugnados recai sobre o banco réu. A omissão do réu em apresentar provas satisfatórias sobre a autenticidade das assinaturas eletrônicas impossibilita a validação dos contratos impugnados. 5. A ausência de elementos confiáveis que comprovem a realização válida dos contratos, aliada às discrepâncias nos dados de geolocalização e identificação dos dispositivos eletrônicos, bem como a não correspondência dos números de telefone, reforça a conclusão de que os contratos foram firmados de forma fraudulenta, sem a anuência do autor. 6. A responsabilidade objetiva do banco impõe a reparação pelos danos causados ao consumidor em razão da fraude, sendo cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 7. O dano moral é configurado, considerando-se o impacto emocional e patrimonial sofrido pelo autor, especialmente pela indevida utilização de seus dados pessoais e a falha do banco em resolver a controvérsia, justificando-se a fixação da indenização em R$ 12.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Sentença mantida. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, Embargos de Divergência nº 1 .413.542-RS, Rel. Min. Herman Benjamin (TJ-SP - Apelação Cível: 10162688820238260590 São Vicente, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 03/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 09/10/2024)”

“EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. Tratando-se de impugnação à autenticidade da prova, é da Instituição Financeira o ônus de comprovar a legitimidade do documento, nos termos do artigo 429, II, do CPC. 2. O Banco, ao deixar de comprovar a autenticidade do documento, falha ao cumprir o seu ônus, caso em que se presumem verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. 3. A ausência de comprovação da contratação, de modo a autorizar o desconto em conta corrente destinada ao recebimento de benefício de aposentadoria de correntista, gera o dever de a instituição financeira indenizá-lo por danos morais decorrente do ato ilícito praticado. 4. A fixação de R$ 1.000,00 (um mil reais) por danos morais visa a cumprir a dupla finalidade da espécie indenizatória em apreço, sem incorrer em enriquecimento ilícito, tendo em vista o valor descontado (R$560,90). 5. Devem ser restituídos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante na forma dobrada, nos termos do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, devidamente comprovados na inicial, tendo em vista a existência de culpa grave da instituição financeira que não agiu com a cautela e cuidado indispensáveis, não se desincumbindo de seu ônus. 6. Não comprovado que o valor do empréstimo foi efetivamente depositado na conta da autora., não se fala em compensação de valores em favor da instituição financeira. 7. Recurso do Banco não provido. 8. Recurso da parte autora parcialmente provido. (TJTO, Apelação Cível, 0005031-94.2021.8.27.2731, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, julgado em 22/11/2023, DJe 24/11/2023 13:06:51)”

2. Do Suposto Cerceamento de Defesa.

O agravante alega cerceamento de defesa por não ter sido realizada perícia grafotécnica de ofício. A tese não se sustenta.

Como já mencionado, o ônus de provar a autenticidade da assinatura era exclusivamente do banco. O juízo de primeiro grau, de forma diligente, intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. Naquela oportunidade, a instituição financeira, a quem incumbia o ônus, não requereu a produção de prova pericial, mantendo-se inerte.

Por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.846.649/MA, o STJ editou o tema 1061, fixando a seguinte tese obrigatória: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Então, o ônus da prova de comprovar a veracidade/regularidade da assinatura da autora era do agravante, inclusive através da produção da famigerada perícia grafotécnica assinalada, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Do mesmo modo, a disponibilização de valores na conta do agravado não gera convicção suficiente para determinar a efetiva existência da contratação.

A faculdade do juiz de determinar a produção de provas de ofício (art. 370, CPC) visa à busca da verdade real e não se presta a socorrer a parte negligente que não se desincumbiu de seu ônus processual no momento adequado. Não há, portanto, qualquer nulidade ou cerceamento de defesa a ser declarado.

3. Da Correta Aplicação da Restituição em Dobro.

No que tange à forma de restituição do indébito, o banco agravante argumenta pelo afastamento da devolução em dobro, invocando a necessidade de observância à modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste ponto específico, assiste razão ao recorrente, impondo-se a reforma da decisão.

Embora a cobrança decorrente de fraude revele conduta contrária à boa-fé objetiva, o que em tese autorizaria a repetição dobrada, o STJ de fato modulou os efeitos de sua decisão sobre o tema.

Nessa linha de entendimento, cito recente julgado do STJ, senão vejamos:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos." (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

Logo, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, consigno que as cobranças realizadas antes da referida modulação serão ressarcidas ao autor de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro, já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

4. Da Impossibilidade de Compensação de Valores.

A compensação de valores pressupõe que o consumidor tenha efetivamente recebido e se beneficiado do crédito. Conforme exaustivamente demonstrado no item 1 deste voto, o banco não logrou êxito em comprovar que o valor de R$ 711,74 foi, de fato, entregue ao autor, visto que a assinatura no comprovante apresentado também é manifestamente divergente.

Acolher o pedido de compensação seria, por via transversa, impor ao consumidor o ônus de uma transação fraudulenta, permitindo que a instituição financeira, mesmo tendo agido com negligência, recupere o valor perdido na fraude à custa da vítima. Inexistindo prova do recebimento, não há que se falar em compensação.

5. Da Manutenção do Quantum Indenizatório.

A indenização por danos morais foi reduzida em sede monocrática para R$ 5.000,00, valor que se mostra razoável, proporcional e alinhado aos precedentes desta Corte para casos de fraude em empréstimo consignado contra aposentados.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela parte autora. A sentença determinou o cancelamento dos descontos realizados, a restituição dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático pelo relator é plenamente cabível nos termos do art. 932, IV, do CPC, e do art. 133, XI, “d”, do RITJPA, não implicando afronta ao princípio da colegialidade, sobretudo quando reafirma jurisprudência dominante.

4. Eventual nulidade da decisão monocrática é superada com sua reapreciação pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura contestada, conforme Tema Repetitivo 1.061 do STJ, CDC, art. 6º, VIII, e CPC, art. 429, II.

6. A ausência de apresentação do contrato original e a discrepância entre assinaturas evidenciam a fragilidade da prova da contratação e indicam fraude, não afastada pela simples alegação de depósito de valores.

7. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, abrangendo falhas decorrentes de fortuito interno, como fraudes em operações bancárias.

8. A decisão agravada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao reduzir o valor da indenização por danos morais, sem excluir o dever de indenizar, dada a ilicitude da cobrança.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802023-29.2022.8.14.0201 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2025)
”

“Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO
NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O prazo prescricional para ação de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, contando-se a partir do último desconto indevido, conforme entendimento pacífico do STJ.

2.

A instituição financeira, ao não comprovar a regularidade da
contratação
e ao não apresentar prova pericial da autenticidade da
assinatura
do autor, não se desincumbiu do ônus probatório, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras (art. 14 do CDC) decorre do risco da atividade e da falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a existência de culpa na ocorrência da fraude.

4.

O dano moral decorre da perda da tranquilidade do consumidor e da restrição indevida de sua verba alimentar, configurando lesão extrapatrimonial relevante.

5.

O quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

6.

A repetição do indébito deve ser corrigida pela Taxa Selic, a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

7.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em 2%, totalizando 12% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800841-70.2020.8.14.0009 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – DECISÃO MONOCRÁTICA – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2025)
”

A quantia fixada não representa enriquecimento ilícito para a vítima, mas cumpre a sua função de compensar o autor pelos transtornos, pela angústia e pelo abalo em sua verba alimentar; e punir o ofensor de forma pedagógica, a fim de que aprimore seus mecanismos de segurança para evitar a repetição de falhas tão graves. Portanto, o valor deve ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática unicamente no que tange à forma de restituição do indébito, determinando que:

·

Os valores descontados antes de 31 de março de 2021 deverão ser restituídos de forma simples;

·

Os valores descontados a partir de 31 de março de 2021 deverão ser restituídos em dobro.

Mantenho a decisão agravada em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025